Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600236-09.2024.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600236-09.2024.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600236-
09.2024.6.16.0065, (DRAP 0600230-02.2024.6.16.0065), que nos termos dos artigos 46 e 58, ambos
da Resolução TSE nº 23.609/2019, indeferiu o pedido de registro da candidatura de João Paulo da
Silva Lima, para concorrer ao cargo de vereador, pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB do
município de Porecatu.( Indeferimento ao registro da candidatura de João Paulo da Silva Lima, para
concorrer ao cargo de vereador, sob o número 15111 pelo Movimento Democrático Brasileiro -
MDB do município de Porecatu, pois no caso em tela, conforme anotações lançadas nos citados
sistemas, bem como no sistema INFODIP, o requerente foi condenado pelo cometimento de
infração prevista no artigo 157, § 2º incisos I e II do Código Penal, a saber, crime de roubo, cujo
trânsito em julgado se deu em 20.11.2012. A sentença de extinção de punibilidade foi proferida em
04.11.2019, ou seja, salta aos olhos que, neste momento, o prazo de inelegibilidade do requerente
ainda está em curso. De outro lado, em que pese os argumentos trazidos pelo candidato sobre o
grau de gravidade do crime cometido ou mesmo considerações sobre o princípio
proporcionalidade, estes se revestem de caráter subjetivo e que, por essa razão, fogem
completamente do escopo da norma eleitoral aplicada na espécie, posto seu caráter
eminentemente objetivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO PAULO DA SILVA LIMA (NOTICIANTE)
BRUNO HENRIQUE GARCIA FABIANI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075475
26/09/2024
10:40
Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
1.
1.
2.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.449

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600236-09.2024.6.16.0065 –
Porecatu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
NOTICIANTE: JOAO PAULO DA SILVA LIMA
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE GARCIA FABIANI - OAB/PR83361
RECORRIDO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 1º, I, "E". NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral contra a sentença do Juízo da 65ª Zona
Eleitoral de Porecatu, que indeferiu pedido de Registro de Candidatura ao
cargo de vereador, com fundamento na inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"e", 2, da LC nº 64/90.
A inelegibilidade resultou de condenação criminal pelos crimes de roubo
majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), com sentença transitada
em julgado em 20/11/2012, e extinção da punibilidade em 04/11/2019, após
cumprimento da pena de reclusão.
O recorrente argumenta que o prazo de inelegibilidade já deveria ter
cessado, considerando a extinção da punibilidade e o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inelegibilidade imposta
pela condenação criminal do recorrente já foi extinta, nos termos da Lei
Complementar nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º, I, "e", 2, da LC nº 64/90, estabelece que são inelegíveis os
condenados por crimes contra o patrimônio privado até o transcurso de 8
anos após o cumprimento da pena.
Embora a extinção da punibilidade tenha ocorrido em 04/11/2019, o prazo
Num. 44075475 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610402257000000043027492
Número do documento: 24092610402257000000043027492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:30:04

3.
4.
de inelegibilidade ainda não se encerrou. A inelegibilidade decorre de
norma específica destinada a proteger a moralidade eleitoral, e seus efeitos
não são afastados pelo reconhecimento da prescrição da pretensão
executória, conforme Súmula nº 59 do TSE.
A jurisprudência do TRE-PR reafirma o entendimento de que o prazo de
inelegibilidade é contado a partir do cumprimento da pena,
independentemente do reconhecimento da prescrição da pretensão
executória (TRE/PR - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA nº 060176887, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade,
04/10/2022).
Ademais, mesmo que se adote o critério mais favorável ao recorrente,
considerando a prescrição em 20/11/2018, o prazo de 8 anos ainda não
teria sido cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso de João Paulo da Silva Lima, mantendo a sentença que indeferiu o
registro de candidatura.
Tese de julgamento: "A inelegibilidade decorrente de condenação criminal
por crimes contra o patrimônio privado subsiste por 8 anos após o
cumprimento da pena, conforme o art. 1º, I, 'e', da LC nº 64/90, sendo
inaplicável o afastamento de seus efeitos pela prescrição da pretensão
executória."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "e", 2

Constituição Federal, art. 14, § 9º

Jurisprudência relevante citada:

TRE/PR - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA nº
060176887, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, Publicação em Sessão,
04/10/2022.

Súmula nº 59 do TSE

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44075475 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610402257000000043027492
Número do documento: 24092610402257000000043027492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:30:04

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO PAULO DA SILVA LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 65ª Zona Eleitoral de Porecatu, pela qual
fora INDEFERIDO seu REGISTRO DE CANDIDATURA, em razão da inelegibilidade
prevista art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 2, da LC 64/90, decorrente condenação criminal
dos autos nº 0002648-60.2010.8.16.0137, à pena de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de
reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc I e II, do Código Penal, em
decisão transitada em julgado na data de 20/11/2012, cuja extinção da punibilidade
ocorreu em 04/11/2019. (Id. 44041271)

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a extinção da
punibilidade se deu em 04/11/2019, de modo que a prescrição deve ser analisada sob a
ótica da razoabilidade e proporcionalidade. Transcorrido o processo desde o início até
fase atual, levando-se em consideração a reintegração do requerente na sociedade, não
seria razoável ou proporcional a decretação da sua inelegibilidade; b) Embora o juízo a
quo tenha entendido que não houve uma omissão do estado em não garantir o
cumprimento imediato da pena, o requerente cumpriu toda sua pena, ainda que de
maneira indireta, devendo ocorrer o mesmo em relação à inelegibilidade.( Id. 44041278)

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando a sentença,
para deferir o registro de candidatura de JOÃO PAULO DA SILVA LIMA para concorrer ao
cargo de vereador na cidade de Porecatu/PR.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, explicando que suspensão dos direitos políticos e condições
de inelegibilidade não devem ser confundidos, in verbis:

“A ausência da condição de elegibilidade decorrente da condenação criminal
não se confunde com a inelegibilidade a que está submetida o requerido
prevista no art. 1°, inciso I, alínea e, da LC 64/90. Esta, diferentemente
daquela, não exige o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
bastando que ela tenha sido proferida por órgão colegiado, e perdura desde
a condenação ou do trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após o cumprimento da pena.”

(Id. 44061548)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Num. 44075475 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610402257000000043027492
Número do documento: 24092610402257000000043027492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:30:04

Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC)
apresentado por JOÃO PAULO DA SILVA LIMA, pretenso candidato ao cargo de
vereador no município de Porecatu/PR, nas eleições de 2024.

De acordo com a sentença, o batimento de dados do cadastro nacional de
eleitores e o sistema de registro de candidaturas, retornou anotação de possível causa
de inelegibilidade consubstanciada no fato de estar em curso o prazo de oito anos a partir
da cessação de impedimento oriunda de suspensão dos direitos políticos do requerente,
constando como data inicial de ocorrência 04.11.2019.

É incontroverso que o candidato, ora recorrente, foi condenado
criminalmente, nos autos 0002648-60.2010.8.16.0137, à pena de 4 (quatro) anos e 5
(cinco) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc I e II, do
Código Penal, em decisão transitada em julgado na data de 20/11/2012, cuja extinção da
punibilidade ocorreu em 04/11/2019, em razão da constatação da prescrição da
pretensão executória. (Id. 44041271)

De pronto, revela-se a impossibilidade de deferimento do registro de
candidatura pleiteado, ante a expressa previsão contida na Lei Complementar 64/90, que
estabelece:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e
os previstos na lei que regula a falência.

É inequívoco que o deferimento do registro de candidatura do recorrente
encontra óbice na norma acima transcrita.

Cumpre destacar que, embora o juízo da execução tenha confirmado a
prescrição da pretensão executória, o reconhecimento não extingue os efeitos
secundários da condenação como a inelegibilidade. Tal entendimento é assente nas
Cortes, em virtude da enunciado da Súmula nº 59 do TSE: “O reconhecimento da
prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum não afasta a inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990, porquanto não extingue os efeitos secundários
da condenação.”

Nesse contexto, não se está imputando ao recorrente a suspensão dos
direitos políticos, tratada no art. 15, III, da Constituição Federal, a qual de fato, foi
afastada com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Num. 44075475 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610402257000000043027492
Número do documento: 24092610402257000000043027492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:30:04

Na verdade, a inelegibilidade a que se sujeita o recorrente decorre da Lei
64/90, destinada a regulamentar o dispositivo constitucional contido no art. 14, § 9º da
Constituição, in verbis:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante:

[...]

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta.

Quanto ao tema, a Procuradoria Regional Eleitoral afirma que a suspensão
dos direitos políticos e as condições de inelegibilidade não devem ser confundidos, in
verbis:

“A ausência da condição de elegibilidade decorrente da condenação criminal
não se confunde com a inelegibilidade a que está submetida o requerido
prevista no art. 1°, inciso I, alínea e, da LC 64/90. Esta, diferentemente
daquela, não exige o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
bastando que ela tenha sido proferida por órgão colegiado, e perdura desde
a condenação ou do trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após o cumprimento da pena.”

(Id. 44061548)

Assim, as alegações do recorrente devem ser rechaçadas, já que é pacifico o
entendimento de que a ocorrência de sentença condenatória por crime contra a o
patrimônio privado atrai a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da
Lei Complementar 64/90.

É certo, por outro lado, o prazo da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da
LC 64/90, é computado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, o que no caso dos autos ainda não se encerrou, já que a
declaração da extinção ocorreu em 04/11/2019.

Para mais, ainda, que se adotasse o critério mais benéfico ao recorrente, ou
seja, a data de 20/11/2018, quando transcorreu o lapso temporal suficiente para
reconhecer a extinção da pretensão executória, da mesma maneira o recorrente estaria
inelegível. Vejam-se as contrarrazões do Ministério Público de Porecatu Com efeito, ainda
que adotado o marco temporal mais benéfico ao recorrente para fins de contagem do
prazo de inelegibilidade, ou seja, 20/11/2018, quando efetivamente se atingiu a data para
reconhecimento da prescrição da pretensão executória, é de se ver que não transcorreu
08 (oito) anos desde então.” (Id. 44041332)

Num. 44075475 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610402257000000043027492
Número do documento: 24092610402257000000043027492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:30:04

Nesse sentido, são os precedentes desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA
PENA. INELEGIBILIDADE LC 64/1990, ART. 1º, I, "E". CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "E", 1, DA LC Nº 64/90. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O art. 27, inciso III, §3º prevê que quando as certidões criminais forem
positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas certidões
de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados, bem como
das certidões de execuções criminais, quando for o caso.

2. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"e" da LC 64/1990 projeta-se desde a condenação até o decurso de 8 (oito)
anos, após o cumprimento da pena.

3. Agravo desprovido.

(TRE/PR - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060176887, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 04/10/2022).

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CARGO DE
VICE-GOVERNADOR. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL.
EXTINÇÃO DA PENA. INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART. 1º, I, "E".
CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E RECEPTAÇÃO. INCIDÊNCIA
DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "E", 2, DA LC Nº
64/90. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. REGISTRO INDEFERIDO.

1. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"e" da LC 64/1990 projeta-se por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena

2. A condenação transitada em julgado por crime de formação de quadrilha
e receptação atrai a inelegibilidade do art. 1º, I, alínea "e", 2 da LC nº 64/90.

3. Início do prazo de inelegibilidade a partir da data da extinção da pena.

4. Presente a causa de inelegibilidade em desfavor do (a) candidato (a),
deve ser julgada procedente a impugnação, de modo a indeferir o pedido de
registro de candidatura.

5. Impugnação procedente.

6. Registro Indeferido.

(TRE/PR - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060302380, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 04/10/2022).

Num. 44075475 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610402257000000043027492
Número do documento: 24092610402257000000043027492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:30:04

Por todas as razões expostas, sendo certa a inelegibilidade, é de se manter a
sentença que indeferiu o registro de candidatura JOÃO PAULO DA SILVA LIMA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso JOÃO PAULO DA SILVA LIMA, mantendo-se a sentença de indeferimento do
registro.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600236-
09.2024.6.16.0065 - Porecatu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: JOAO PAULO DA SILVA LIMA - Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNO
HENRIQUE GARCIA FABIANI - PR83361 - RECORRIDO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE
PORECATU PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075475 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610402257000000043027492
Número do documento: 24092610402257000000043027492
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:30:04